Tribunal: TJES
Processo: 5002927-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002927-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2927-54.2020.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por

INSTITUTO ENSINAR BRASIL
.

Na
demanda geratriz pretendeu a agravada
a suspensão dos contratos da autora junto à ré quanto à demanda contratada de energia retroativamente a 17/03/2020, bem como que a ré se abstenha de negativar/protestar
seu
nome, assim como de cobrar multas/encargos decorrentes, ambos no período de suspensão das atividades da autora em função da pandemia por COVID-19, devendo a ré faturar nos referidos meses e posteriores com base no consumo efetivo, enquanto durar o ato do Governo que determinou o fechamento de seus estabelecimentos descritos na inicial.

Deferida a medida de redução da cobrança pelo juízo primevo, tece argumentações o recorrente em relação à Resolução ANEEL 878/2020 e sobre o impacto no seu fluxo financeiro e econômico, bem como sobre a insegurança jurídica gerada na preservação dos contratos firmados.

Recurso recebido no efeito devolutivo, a teor do evento 852030.

Embargos de declaração opostos pela agravada. (evento 964692).

Contrarrazões anexadas, consoante evento 112570, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE..
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2927-54.2020.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por

INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, determinando
a suspensão dos contratos da autora junto à ré quanto à demanda contratada de energia retroativamente a 17/03/2020, bem como que a ré se abstenha de negativar/protestar seu nome, assim como de cobrar multas/encargos decorrentes, ambos no período de suspensão das atividades da autora em função da pandemia por COVID-19,devendo a ré faturar nos referidos meses e posteriores com base no consumo efetivo, enquanto durar o ato do Governo que determinou o fechamento de seus estabelecimentos descritos na inicial.

A demanda se fundamenta, em suma, na impossibilidade de desenvolvimento da atividade econômica, diante da quarentena estabelecida e decorrente da pandemia, o que lhes ocasionou a queda abrupta do faturamento da empresa, ora agravadas.

Por seu turno, o recorrente argumenta que, apesar do que prevê a Resolução ANEEL 878/2020, a medida deferida a agravada revela obtenção de benefício indevido, pois não se caracterizam como usuários de serviço residencial ou prestadores de serviços essenciais.

Além disso, a
rgumenta
que o aumento expressivo da inadimplência tem afetado drasticamente seu caixa, o que lhe causa impacto no fluxo financeiro, econômico e insegurança jurídica na preservação dos contratos firmados, requerendo, portanto, a reforma da decisão .

Pois bem
.
A
agravada
contratou com a concessionária agravante o
consumo de energia elétrica na modalidade “por demanda contratada”, é dizer, independente do consumo total ou parcial, devem pagar p
or aquela
posta à sua disposição.

Nesse passo, f
undamenta-se o recorrente no entendimento
da ANEEL sobre serem as empresas
a
gravadas classificadas no Grupo A (Média/Alta Tensão)
1
.

Isso reflete, conforme argumenta, na impossibilidade de que lhes seja
confer
ida,
de forma automática, o benefício previsto na Resolução ANEEL 878/2020
2
,
rememorando, os beneficiados com a vedação à
suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras, durante a pandemia ocasionada pela Covid-19
.

Muito bem.

Conforme entendimento inicial,
delimitei por
medida proporcional a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
,

o que permitiria viabilizar
a estabilização da situação narrada, pois no caso, a agravada desenvolvem atividade ligada
prestação de serviços de educação
, permanecendo, até
a data em que opostas as contrarrazões
, inclusive, sequer sem
a
previsão de retorno.

Apesar disso
, independentemente da utilização do serviço, a contraprestação
era
devida no montante
de demanda contratada
, não se mostra
ndo
razoável, diante da situação
pandêmica e
econômica mundial enfrentada por todos os setores, e especificamente no caso, a ser custeado
por desenvolvedores de
atividade
totalmente
impedida de regular funcionamento.

Ora,
em razão da pandemia e por imposição normativa do governo estadual, a
agravad
a
reduziu sua
atividade
preponderante
, já que
a maioria das aulas passaram a ser ministradas de forma virtual
e, consequentemente,
também reduziu
o seu consumo de energia,
sendo ir
razoável que continue a adimplir o contrato pela demanda contratada.

Pelo contrário, penso que o reequilíbrio contratual, por motivo de força maior, a permitir a sua flexibilização para o pagamento pelo consumo efetivo, é medida salutar e permitida pela legislação que impõe o dever de boa-fé e cooperação aos contratantes.

Tal assertiva deriva da dicção do artigo 422, do Código Civil, a saber:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Observa-se que a decisão agravada ainda guarda consonância com o art. 393 do Código Civil que estabelece que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

Verifica-se o caso fortuito e força maior no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (parágrafo único do art. 393 do CC).

Nesse passo, a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
se torna elemento que viabiliza a estabilização da situação, corroborando com o princípio do
rebus sic standibus
que, embora trilhem caminhos diferentes, almejam o mesmo objetivo, qual seja, garantir o equilíbrio entre as partes contratantes.

O
assunto
está em debate n
os Tribunais pátrios, com as devidas particularidades, havendo sinalização, inclusive, da mitigação dos contratos, para que haja efetivo equilíbrio e adimplemento, diante do enfrentamento da pandemia, permitindo-se, portanto, que haja aquisição e pagamento do volume de energia elétrica efetivamente consumido pelas empresas contratantes.
3

A propósito:

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica.
Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190947-79.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020).

Agravo de instrumento - Ação declaratória - Tutela de urgência - Requisitos - Artigo 300 do CPC - Fornecimento de energia elétrica - Sistema de demanda contratada - Cláusula take or pay - Pandemia de COVID-19 - Caso fortuito ou força maior - Suspensão - Faturamento pela energia efetivamente consumida - Razoabilidade - Recurso a que se nega provimento.
1 - A tutela de urgência pressupõe, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 2 - No sistema de demanda contratada de energia elétrica, a cláusula take or pay estabelece valor mínimo mensal a ser adimplido pela energia colocada à disposição do consumidor, independente do consumo aferido. 3 - Demonstrada a queda drástica no consumo e faturamento da contratante, decorrente de evento não esperado pelas partes, justifica-se a suspensão da exigibilidade do valor mínimo contratado e a cobrança pelo consumo efetivamente aferido, mormente quando existente previsão contratual nesse sentido
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.20.577361-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - AGRAVANTE: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A - AGRAVADA: HINDALCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINA LTDA. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.577361-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/0021, publicação da súmula em 14/04/2021)

Nesse cenário, a manutenção do pagamento da demanda contratada, em oposição à efetivamente utilizada pela parte, ocasiona uma onerosidade excessiva no momento pandêmico, autorizando a excepcional revisão do contrato firmado pelas partes, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil, a saber:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento asseverando que
“
o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”
(REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Deste modo, é cabível a readequação do contrato a permitir que
a
agravado
arque apenas
pela energia que efetivamente consumir
no período
, isentando-o
s
do excedente originári
o
da energia contratada.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Julgo ainda prejudicado os embargos de declaração opostos pela agravante (evento
964692
).

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Processo ANEEL: 48500.001841/2020-81 - Assunto: Faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus (Covid-19) – Regulação dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica.

2
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19).

3
TJGO: processo n. 5183564.14.2020.8.09.0051; TJPE processo n.01152979.2020.8.17.2810 e TJCE processo n. 0628656-75.2020.8.06.0000

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2927-54.2020.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ENERGIA ELÉTRICA.
REMUNERAÇÃO POR DEMANDA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. FATURA PELO CONSUMO EFETIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.317, 393, 422 E 478 DO CÓDIGO CIVIL.
.

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
.

1. A mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
permite que se viabilize a estabilização da situação econômica enfrentada mundialmente e ocasionada pela pandemia da Covid-19, porquanto, nos termos do art.393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

2. A manutenção do pagamento da demanda contratada, em oposição à efetivamente utilizada pela parte, ocasiona uma onerosidade excessiva no momento pandêmico, autorizando a excepcional revisão do contrato firmado pelas partes, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil

3. Desenvolvimento de atividade ligada a prestação de serviços de educação, proibida de funcionar pelo Governo do Estado, revelando, à luz do dever do boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil), a necessidade de adequação do contrato estabelecido por demanda com seu reequilíbrio através do pagamento da energia elétrica efetivamente consumida no período estipulado na demanda, assim como seus reflexos quanto a incidência de juros e multa, vedada ainda a negativação e protesto da agravada com base na demanda contratada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.